Tribunal: TJES
Processo: 0003413-19.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003413-19.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA AMORIM e outros

APELADO: MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO. NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO LOCATÍCIA. DANO MATERIAL AO LOCADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARILZA MARTINS IMÓVEIS LTDA - EPP contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação de reparação de danos materiais ajuizada por PATRÍCIA DE OLIVEIRA AMORIM, julgou procedente o pedido autoral. A imobiliária foi condenada ao pagamento de R$ 21.254,20, além de outros valores a serem apurados em liquidação de sentença, a título de ressarcimento por prejuízos materiais decorrentes de falha na administração de imóvel locado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada (CPC, art. 489, §1º); (ii) definir se a apelante possui legitimidade passiva; (iii) avaliar a existência de interesse processual da autora; (iv) estabelecer a incidência de excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro; (v) apurar se os vícios do imóvel eram preexistentes ou decorrentes do uso normal; (vi) aferir a existência de negligência da administradora na intermediação da locação ou de eximente de responsabilidade da administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação adequada, enfrentando os argumentos relevantes e justificando a condenação com base em provas documentais e testemunhais, não havendo vício de nulidade (CPC, art. 489, §1º).

4. A legitimidade passiva e o interesse processual decorrem da teoria da asserção, sendo a narrativa autoral suficiente para configurar a pertinência subjetiva e a utilidade da tutela jurisdicional.

5. A administradora agiu com negligência ao não verificar a identidade do real ocupante do imóvel nem fiscalizar o cumprimento do contrato de locação, permitindo a ocupação por terceiro e o consequente inadimplemento.

6. A relação entre a autora e a imobiliária possui natureza consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, e invertendo-se o ônus da prova quanto à existência de vícios preexistentes, não demonstrados pela apelante.

7. O contrato de administração previa vistoria na devolução do imóvel, obrigação descumprida pela administradora, o que reforça a tese de negligência.

8. A administradora de imóvel responde pelos danos causados por sua conduta omissiva e culposa na execução do mandato (CC, arts. 653 e 667).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandatário responde por danos causados ao mandante quando age com negligência na administração de imóvel locado, inclusive pela falta de fiscalização da ocupação e da devolução do bem.

2. A administradora de imóveis responde objetivamente por falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo seu o ônus de provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 653 e 667; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 6º, VIII; CPC, arts. 17, 485, 489, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.103.658/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 04.04.2013, DJe 23.04.2013; STJ, REsp nº 1.846.331/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 13.03.2020; TJES, Ap. Cív. nº 0002694-43.2019.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; TJES, Ap. Cív. nº 0351201-56.2015.6.8.29, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03.04.2017, DJ 07.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARILZA MARTINS IMÓVEIS LTDA - EPP
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de reparação de danos materiais ajuizada por
PATRÍCIA DE OLIVEIRA AMORIM
em desfavor da ora recorrente, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 21.254,20, a título de ressarcimento pelos prejuízos materiais suportados pela autora, bem como ao ressarcimento de todos os valores gastos para o conserto das avarias existentes no imóvel, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões (id. 12719984), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a decisão é nula por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC, não enfrentando argumentos relevantes trazidos na contestação e nos embargos de declaração; (ii) não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por ter atuado apenas como mandatária da autora na administração do imóvel, inexistindo qualquer conduta culposa; (iii) carece a autora de interesse processual, pois optou por desistir de ação anterior contra a locatária, tendo plena possibilidade de buscar a satisfação do crédito diretamente dos responsáveis; (iv) houve omissão quanto à excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro, diante da alegada fraude perpetrada pela locatária; (v) a condenação ao ressarcimento pelas avarias se baseou em premissa equivocada, pois os vícios eram preexistentes à locação ou resultantes do uso normal do imóvel; (vi) não houve negligência da apelante, que adotou todas as diligências exigíveis na intermediação do contrato de locação e atuou com zelo no exercício do mandato, inclusive promovendo notificação da locatária e tentativa de cobrança judicial; (vii) a sentença ignorou a possibilidade de sublocação irregular sem ciência da imobiliária, hipótese vedada contratualmente e que exclui a responsabilidade da administradora.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal não merece guarida
.

Em primeiro lugar, a r. sentença
não incorre em qualquer dos vícios de fundamentação
dispostos no art. 489, §1º, do CPC, tendo resolvido a controvérsia em claro e fundamentado diálogo com os fatos e as provas produzidas, concluindo pela responsabilidade da imobiliária (apelante) em razão de negligência na qualidade de mandatária da autora, uma vez que, em suma, não aferiu a verdadeira identidade do ocupante do imóvel no momento de contratação, bem como não fiscalizou a locação, dando ensejo a danos ao imóvel.

É evidente, nesse contexto, que o inconformismo da parte quanto à valoração da prova procedida pelo Juízo
a quo
não autoriza reconhecer que carência de fundamentação adequada, não havendo que se cogitar de nulidade da r. sentença.

Tampouco se pode cogitar de
ilegitimidade passiva
ou carência de
interesse de agir
.

Isso porque, à luz da teoria da asserção, as
condições da ação
devem ser averiguadas
in status assertionis
, isto é, à luz da narrativa autoral, sendo que,
in casu
, a legitimidade e o interesse se escoram no inadimplemento do dever de administração do imóvel que incumbia à apelante, na qualidade de mandatária, não havendo que se cogitar de falta de pertinência subjetiva ou de necessidade/utilidade da prestação jurisdicional pretendida.

Superadas tais teses, comungo da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
no sentido de que restou configurada a
falha na prestação do serviço
em virtude da negligência incorrida na administração da locação, ensejando danos materiais oriundos do inadimplemento de alugueres e de cotas condominiais, bem como de avarias no imóvel.

Neste ponto, em que pese a responsabilidade por inadimplemento recaia, em geral, sobre o locatário (por ser quem se obriga ao pagamento dos alugueres e à conservação do imóvel), o cenário se altera quando verificada a falha na prestação do serviço por parte da administradora da locação do imóvel, que agindo na qualidade de mandatária do proprietário do bem deve “realizar e administrar a locação, nos termos do art. 653, do Código Civil, obrigando-se a indenizar o mandante por quaisquer prejuízos advindos de sua conduta culposa (art. 667 do mesmo diploma legal)” (STJ, REsp n. 1.103.658/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/4/2013, DJe de 23/4/2013).

Assim, “configura-se a responsabilidade da administradora de imóveis pelos prejuízos sofridos pelo locador quando ela não cumpre com os deveres oriundos da relação contratual” (STJ, REsp n. 1.103.658/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/4/2013, DJe de 23/4/2013).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, segundo a qual “é obrigação do mandatário aplicar toda a diligência habitual na execução do mandato, indenização todo prejuízo causado por sua culpa, consoante diploma civilista brasileiro” (TJES, Apelação Cível nº 0002694-43.2019.8.08.0012, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2025).

Fincada essa premissa, dessume-se que a relação contratual entabulada entre as partes, via mandato (fl. 22) e contrato de prestação de serviços (fls. 23/24) abrangia a “administração de locação de imóveis”, tendo a administradora ressalvado sua responsabilidade apenas a danos, avarias, defeitos “durante o período em que o mesmo não estiver locado” (fl. 23).

Além disso, como consignado pelo Juízo
a quo
, “pelo contrato de administração de imóvel, a imobiliária administradora detém a obrigação de atuar com zelo e diligência na gestão do bem, o que inclui rigor na escolha de locatários, a imperiosa necessidade de vistorias no imóvel antes e depois de cada locação, exercendo de modo eficaz a administração do bem outorgada pelo mandato”.

In casu
, dos autos se depreende que a negligência na administração do imóvel locado deu ensejo à entrada, no imóvel, de pessoa distinta daquela que figurou formalmente como locatária, e que nunca habitou o imóvel, ao que se seguiu
o inadimplemento de alugueres, de cotas condominiais e de fatura de energia elétrica, tendo sido o imóvel desocupado em péssimo estado de conservação 10 meses após o início do inadimplemento.

É o que consta da declaração da síndica do condomínio, à fl. 85, em que assevera que “que
a locatária ODETE LAUREIRO nunca residiu no apartamento n. 206, do Ed. Walter Casagrande, o qual está sendo habitado por pessoa diversa da locatária
, conhecida no âmbito do condomínio por MARLUCE MUNIZ DE OLIVEIRA”.

O mesmo restou confirmado em audiência de instrução e julgamento, quando a síndica, na condição de testemunha, assentou (id. 12719170):

“que o imóvel
foi alugado pela requerida
; que na época perguntou quem era e recebeu a ficha de ODETE LOUREIRO e
quem chegou para mudar foi MARLUCE MUNIZ
e a mesma disse que ODETE viria depois; que confirmou com a proprietária se havia sido alugado e a mesma disse que sim; que MARLUCE ficou aproximadamente no imóvel;
que foram pagas três ou quatro cotas condominiais
e depois não houve pagamento” (...)

“que
nunca viu ODETE no imóvel
; que MARLUCE disse que ODETE estava viajando e depois disse que havia ocorrido um desentendimento e não ODETE não mais viria; que MARLUCE depois disse à depoente para não dar qualquer informação a seu respeito;
que durante a locação nenhum representante da requerida esteve no imóvel
; que
algumas cartas chegavam para ODETE, mas MARLUCE mandava devolver
pois ODETE não morava mais no imóvel”

Certidão de Oficial de Justiça, lavrada nos autos do processo nº 0016083-26.2019.8.08.0035, dá conta, ainda, que o funcionário da portaria do condomínio esclareceu que “
a Ré Srª. Odete Laureiro não reside neste Condomínio, e que não a conhece
. Ato contínuo, entrei em contato com a Srª. Deuzenir (Síndica, que reside neste Condominio há 14 anos), que me informou que a Srª. Odete Laureiro alugou o Aptº 206, mas que quem reside neste é a Sr Marluce Muniz. Informou, ainda, que
nunca ninguém neste prédio viu a Srª. Odete Laureiro
” (fl. 102).

O estado precário de devolução do imóvel, ao fim da locação, também encontra lastro na prova dos autos, como se vê da Ata Notarial e do testemunho da síndica.

Ata Notarial indica a seguinte situação do bem (fls. 125/126):

“SALA DE ESTAR/JANTAR:
paredes sujas com furos para instalação de móveis
, não havendo, instalado, quando móvel embutido ou solto; COZINHA: móvel sob a bancada da pia com
porta desregulada
; filtro e torneira em funcionamento; ÁREA DE SERVIÇOS: aquecedor à gás no lugar instalado; BANHEIRO DE SERVIÇO:
teto com perfurações no gesso
; funcionado vaso sanitário, torneira da pia e chuveiro; DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA: móvel com
portas arrancadas
,
gavetas desreguladas em ruim estado de conservação
;
parte do varal suspenso danificado
; BANHEIRO SOCIAL: móvel sob a pia
ruim estado de conservação
, com
madeira estufada
,
portas desreguladas
e
mau funcionamento
;
porta de vidro móvel do box com mau funcionamento
; e
sem lâmpadas
nos bocais; QUARTO SOLTEIRO (1):
sem lâmpadas nos bocais
,
paredes sujas
,
furos aparentes
para suporte de cortinas na janela; QUARTO SOLTEIRO (2): móvel roupeiro embutido em bom estado de conservação;
móvel de canto embutido sujo
, com
puxadores das gavetas danificados
;
parte da fórmica soltando
;
furos aparentes
para suporte de cortinas na janela; sem aparelho de ar condicionado, estando lá, apenas, local apropriado para tal (ar condicionado janela); QUARTO CASAL: móvel embutido em bom estado de conservação;
sem lâmpadas nos bocais
;
furos aparentes
para suporte de cortinas na janela; e
paredes com furos
para suporte de TV’s sujas; SUÍTE DO CASAL:
chuveiro (muito sujo)
, torneira e vaso sanitários en funcionamento. Encontram-se no interior do apartamento,
espalhados em diversos cômodos, objetos deixados pela suposta inquilina, garrafas, vassoura e produtos de higiene e limpeza
.”

A síndica, na audiência de instrução e julgamento, declarou, no mesmo sentido, que “
os banheiros estavam todos sujos, com fezes, as paredes sujas, pisos quebrados
etc; que era a síndica do edifício por ocasião dos fatos, função que exerce até o momento; que os ocupantes do imóvel causavam problemas no âmbito do condomínio; que eles saíram antes, abandonando o imóvel; que eles eram usuários de drogas e utilizavam armas; que os moradores criavam pavor”.

De outro lado, a apelante não demonstrou que os vícios eram preexistentes à locação ou foram resultantes do uso normal do imóvel - ônus da prova que lhe incumbia, com fulcro no art. 14, §3º, do CDC, na medida em que a relação mantida entre o proprietário do imóvel e a administradora do imóvel ostenta natureza consumerista (STJ, REsp n. 1.846.331/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020).

Veja-se que o laudo de vistoria de
entrada
(fls. 53/55) não aponta as avarias mencionadas na Ata Notarial.
Além disso, a apelante não procedeu à vistoria de
saída
, conforme exigia o instrumento contratual, no ato da devolução das chaves (cláusula 13ª, à fl. 33), de modo a se concluir pela negligência na fiscalização da relação locatícia, conforme contratualmente exigido, e, por conseguinte, no cumprimento do seu mandato.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício reconhece a responsabilidade da mandatária a indenizar pelas avarias do imóvel locado quando se omitir nas cautelas ínsitas à gestão,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL ADMINISTRADA POR IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO DE MANDATO. INDENIZAÇÃO AO LOCADOR PELO INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIAREJEITADA.MÉRITO.RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA .RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO SERVIÇOS DE COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAS CONFIGURADOS. DANO MORAL MINORAR. CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO. 1. Para a configuração da litispendência é imprescindível que dois processos pendentes apresentem identidade entre todos os elementos da ação: partes, pedidos e causa de pedir. 2. No caso em comento, as partes indicadas são distintas das partes ora litigantes e a causa de pedir diversa. Ademais, o processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, parágrafo primeiro, do CPC⁄2015, sob o fundamento de abandono da causa pelo Autor, de modo que não há que se falar em processos pendentes. Rejeitada preliminar de litispendência. 3. A despeito de não considerar que tenha havido má prestação do serviço quanto à exigência da caução, ainda sim, não foi prestado um bom serviço na persecução de cobranças extrajudicial e judicial do interesse do ora Apelado. 4.
Dado o não cumprimento da obrigação de cobrar do locatário o imóvel no estado em que este recebeu nem exigir os reparos integrais, omitindo-se nas cautelas que a atividade recomenda, deve a Administradora de aluguéis⁄Imobiliária arcar com a reparação dos danos causados ao locador, tendo o dever de indenizar nos exatos termos do art. 186 do Código Civil
. 5. Danos morais cabíveis, já que ultrapassaram o mero dissabor ou contrariedade, pois diante do atraso condominial por parte do locatário, o Apelado recebeu aviso de inscrição do débito no cadastro de inadimplente, bem como passou a figurar no polo passivo de uma Ação de cobrança. 6. No arbitramento da indenização pelo dano moral deve-se sempre ter o cuidado de não proporcionar por um lado, o enriquecimento sem causa, nem por outro lado, a banalização da violação de um direito. Também deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, qual seja sua natureza reparatória em face do ofendido e a educativa e sancionatória por parte do ofensor. 7. Nesse sentido, no caso em julgamento, o valor arbitrado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é desarrazoado, motivo pelo qual reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo o disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal e arts. 186 e 927 do Código Civil. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 035120156829, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

Assim, sem prejuízo de ação regressiva em face do locatário, descabe cogitar de excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro, evidenciando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços disposta no art. 14 do CDC, razão pela qual reponta escorreita a r. sentença vergastada.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
MARILZA MARTINS IMÓVEIS LTDA - EPP e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)